Tribunal: CARF
Processo: 10660.720109/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720109/2015-31
ACÓRDÃO
1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica,
quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica,
decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não
pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de Renda
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas,
sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que votou afastar o óbice
jurídico à compensação dos valores de IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Designado o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto para
redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
2
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo
de Andrade Couto (Presidente). Declarou-se impedida a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 07-46.335 - 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 418) interposta em 22/05/2015
contra o Despacho Decisório no. 052/2015 (f. 410), cuja ciência ocorreu em
23/04/2015 e por meio do qual a autoridade administrativa homologou
parcialmente as DCOMP abaixo listadas, cujos créditos são oriundos de IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho
(código 3280).
O valor total do crédito pleiteado é de R$ 112.420,49, tendo o referido Despacho
glosado R$ 30.145,81 e homologado o valor de R$ 82.274,68.

Conforme Despacho Decisório:
As compensações são amparadas pelo art. 74 de Lei 9.430/96 e regulamentadas
pela IN RFB no. 1300, de 20/11/2012. No caso em tela, a Interessada pretende
enquadrar as retenções no art. 652 do RIR/99.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
3
Relata a Autoridade Fiscal que a Interessada foi intimada a esclarecer qual qual a
modalidade de contrato adotada com algumas das principais fontes pagadoras
informadas nas DCOMP, ou seja, se o contrato era na modalidade PRÉ-PAGO ou
PÓS-PAGO (custo operacional), bem como, a apresentar os comprovantes de
rendimentos emitidos por diversas fontes pagadoras, relativos ao IRRF-
Cooperativas do ano-calendário de 2010, utilizado nas Declarações de
Compensação.
A Interessada esclareceu que para cinco (05) clientes era adotada a modalidade
de pós-pagamento e para (02) clientes era adotada a de pré-pagamento.
Apresentou também os Comprovantes de Rendimentos solicitados.
A análise fiscal resultou na glosa dos os valores do Imposto de renda retido pelas
fontes pagadoras cujos contratos eram na modalidade “PRÉ-PAGAMENTO”, visto
que, referem-se, na realidade, a Plano Privado de Assistência à Saúde, que
estipulam valores fixos a serem pagos.
Reproduz o art. 1o . da Lei no. 9.656, de 03/06/1998 e o item 11. Formação de
Preço, da Resolução Normativa no. 100, de 03/06/2005 da Agência Nacional de
Saúde Suplementar.
Assim conclui Autoridade Fiscal que:

Desse modo, foram glosadas as retenções na fonte oriundas de fontes pagadoras
cuja modalidade de contrato eram de pré-pagamento. Além disso, confrontou-se
também os IRRF informados com os valores informados em DIRF pelas fontes
pagadoras e também com os comprovantes de rendimentos entregues pela
Interessada, confirmando-se os valores de IRRF pleiteados nos limite dos valores
confirmados em DIRF ou nos comprovantes entregues.
Abaixo reproduzi planilha de f. 403 que resume o resultado da análise fiscal:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
4

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
que esclarece que:
- A Manifestante é sociedade cooperativa de trabalho médico que, no exercício de
seu objeto social, suporta retenção de IRRF, à alíquota de 1,5% (um e meio) por
cento, sobre os valores relativos aos serviços prestados, ou colocados à
disposição, à pessoa jurídica de direito privado, conforme disposto no artigo 652
do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99).
Com relação aos fundamentos para a reconsideração do Despacho Decisório,
alega que:
- Antes de mais nada, importa esclarecer que independentemente do tipo de
contrato celebrado entre a Manifestante e seus tomadores de serviços, o que
deve ser considerado, in casu, é que de fato essas pessoas jurídicas retiveram e
recolheram o Imposto de Renda, o qual foi posteriormente indicado como
créditos nos Per/Dcomp's apresentados à Receita Federal do Brasil em Varginha.
- Ocorre, contudo, que o fato de os tomadores de serviços da Manifestante não
terem declarado de forma correta, em suas Dirf ́s, o real montante das retenções
realizadas, não pode servir de argumento para o não acolhimento de parte das
compensações. Novamente, o que deve ser considerado no presente caso é que
houve a retenção do Imposto de Renda nos exatos valores constantes dos
comprovantes de rendimentos apresentados quando da resposta à Intimação em
04 de março de 2015. - Cita ensinamento do Professor Jaime Marins;

- Denota-se, assim, que o não reconhecimento dos créditos declarados pela
Manifestante lhe acarretará enorme prejuízo financeiro, tendo em vista que, não
obstante ter suportado a retenção do Imposto de Renda feita por seus tomadores
de serviços nas duas modalidade de contratos, ou seja, pré- pagamento e pós-
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
5
pagamento, será impedida de compensar tais valores com o IRRF por ocasião do
pagamento de seus associados.
Acompanham a Manifestação: cópias de estatutos sociais e assembléias, cópia de
Comprovante de Rendimentos Pagos das empresas TRW Automotive (f. 455) e
Expresso Nepomuceno S/A (f. 456).
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...) Constata-se que não assiste razão à Interessada.
A controvérsia que se examina gira em torno da incidência ou não de retenção na
fonte, no caso dos contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, na
regra prevista no art. 45 da Lei no. 8.541/92, com redação dada pelo art. 64 da Lei
8.891/95, regulamentado pelo art. 652 do então vigente RIR/99. A Solução de
Consulta Cosit no 59, de 2013, que trata da matéria em litígio (vinculante para
todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1396,
de 2013), traz a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar
fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados,
do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de
1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte prevista no
art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas decorrentes da
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
6
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a
26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda
sobre os rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos
de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se
confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e,
segundo, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços colocados à sua
disposição, pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos
cooperados, como também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição. Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da
interessada de homologar a compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e,
portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral,
conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das
Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017):
A cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde não pratica atos
cooperativos, mas exerce atividade comercial ou civil. O valor pago para médico
associado pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor da
mensalidade paga pelo usuário. O usuário paga a mensalidade independente de
uso ou não de serviços médicos. Para ser ato cooperativo, a cooperativa teria que
repassar ao médico que prestou o serviço o valor recebido do usuário com
pequena dedução para as despesas de manutenção da cooperativa.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
7
O 1o e o 2o C.C. têm, reiteradamente, decidido que a cooperativa de médicos que
administra Plano de Saúde exerce atividade comercial de compra e venda de
serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às normas de tributação das
pessoas jurídicas em geral. A prestação de serviços por terceiros não associados,
especialmente hospitais e laboratórios, não se enquadram no conceito de atos
cooperativos, nem de atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis. Vide os ac. nos
102-46.302/2004 e 102-46.313/ 2004 no DOU de 24- 05-04 e 203-09.106/2003 e
203-09.107/2003 no DOU de 28-05-04.
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela interessada ao final do período de apuração em que tivesse
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período,
conforme disciplinado no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 900, de 2008,
vigente à época da compensação pretendida.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no
presente processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos
não-cooperativos (venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções
indevidas, tenha sido oferecida à tributação, condição exigida pela legislação para
o aproveitamento das retenções correspondentes das quais a interessada foi
beneficiária durante o ano-calendário 2009, nos termos do inciso III do §4o do art.
2o da Lei no 9.430, de 1996.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde inexiste a figura do
ato cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme
será detalhado a seguir:
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar
a atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de
serviços feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados
oriundos desses atos serão caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do
cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente
prestado.
Diversamente das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional médico
são a ele repassados, as mensalidades devidas em função dos planos são
auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros,
tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa,
quando garante os serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
8
comercial entre eles, não associados, e seus clientes, não cooperados. Essa
intermediação escapa dos limites da definição de ato cooperado que, conforme já
exposto, afasta as chamadas operações de mercado, pois exige relação direta com
o objeto social da cooperativa, que está restrita, no caso das cooperativas de
serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação dos
serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia
a cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma
vez que a venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte
alavancagem para a prestação individual do trabalho médico pelos cooperados.
Assim, a cooperativa visa à prestação de serviços médicos, que são aqueles
exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se
inclui a venda de plano de saúde, na medida em que são consequência de negócio
mantido entre a cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga
por serviços de saúde, mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas
como receitas tributáveis, porque não constituem atos cooperativos.
Portanto, tendo em vista todo o exposto, devem ser mantidas as glosas de IRRF da
apuração do crédito em análise que tiveram origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço pré-pagamento, qual
seja relativas às empresas Expresso Nepomuceno S/A (CNPJ 19.368.97) e TRW
Automotive Ltda. (CNPJ 60.857.349). Os comprovantes de rendimentos juntados
não infirmam a argumentação em que se fundamentou a glosa dessas retenções.
Relativamente às glosas parciais de montantes que excederam as informações
constantes nas DIRF ou nos Comprovantes de Rendimentos apresentados pela
Interessada (que não divergiram dos valores presentes nas DIRF), não assiste
razão à Interessada. O conjunto probatório presente nos autos não permite
concluir que as retenções de fato ocorreram e que a Interessada suportou o ônus
econômico superior às retenções reconhecidas no Despacho. Para corroborar
suas afirmações, a Interessada poderia, por exemplo, ter trazido aos autos cópias
das faturas discriminando o valor bruto, o valor retido na fonte e o valor líquido
recebido, além de cópias do razão contábil em que se escriturou o recebimento
do valor líquido, comprovando, dessa forma, que apenas o valor líquido foi
efetivamente recebido.
Em resumo, correta a glosa dos créditos relativos a pagamentos de mensalidades
de planos de saúde por contratos da modalidade pré-pagamento, em que não há
relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas e os
valores pagos aos profissionais de saúde, não se enquadrando, portanto, na
previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992.
Conclusão
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
9
Com estas considerações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se o disposto no Despacho Decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)Em síntese, entende a ilustre DRJ que:
a. Inexiste base legal para a retenção sofrida pela Recorrente, portanto as
retenções por ela suportadas constituem-se, de fato, indébito tributário;
b. Em que pese a existência de crédito do contribuinte, oriundo da retenção
indevida, as compensações pretendidas não podem ser homologadas pois o § 1o
do artigo 652 do RIR/99 estipula que apenas serão compensados os débitos do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica com créditos correspondentes ao
imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais
que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Entretanto, como ficará demonstrado, a manutenção das glosas não se sustenta
ante uma melhor análise do caso em tela.
Revisite-se a redação do artigo 652 do RIR/99, cuja interpretação levou à retenção
que deu origem ao crédito em tela:
“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).”
Como se nota, o caput do artigo é claro ao determinar a realização de retenções
sobre “as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, [...], relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição”.
Embora exista entendimento formalizado pela Receita Federal do Brasil no
sentido de que as retenções são indevidas sobre os resultados dos contratos de
“pré-pagamento”, entendimento este formalizado posteriormente ao tempo dos
fatos, verdade é que, à época, a própria redação do dispositivo sugeria que
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
10
estariam sujeitas à incidência do imposto na fonte os rendimentos oriundos da
prestação (efetiva) de serviços ou da sua disponibilização (prestação potencial).
Vale pontuar que o contrato de “pré-pagamento” nada mais é que modalidade
em que a Operadora de Planos de Saúde disponibiliza sua rede de médicos e
atendimentos
à
contratante,
recebendo
por
essa
disponibilização,
independentemente da ocorrência, ou não, da utilização pelo beneficiário. Ora,
nesta situação, qualquer contribuinte cumpridor de seus deveres toleraria a
realização das retenções em voga dada a redação do artigo 652 do RIR/99, então
vigente.
Cientes disso é que as fontes pagadoras realizaram, munidas de toda boa fé, as
retenções e recolhimentos dos valores em discussão, isto ao seguir a
interpretação
mais
conservadora
do
mesmo
artigo
652
do
RIR/99.
Correlativamente, nada mais justo que a Recorrente se utilizasse dos valores por
elas retidos e recolhidos para quitação de seu imposto a pagar.
Por isso também é que não se sustenta o argumento de que a mera inexistência
de autorização legal para as retenções impede a homologação das compensações
pretendidas: se as retenções e recolhimentos foram realizados sob a sistemática
do artigo 652 do RIR/99, seria no mínimo estranho que o aproveitamento dos
mesmos valores fosse negado à Recorrente em virtude de interpretação diversa
do mesmo dispositivo. Diga-se de passagem, interpretação diversa formalizada
posteriormente à época dos fatos.
Além disso, indispensável salientar que, como bem reconhece a Delegacia de
Julgamento em seu decisum, “em consequência da retenção indevida, existe de
fato direito creditório correspondente ao indébito tributário, conforme
argumenta a Interessada”. É dizer, então, que independentemente da existência
de norma jurídica que obrigue a fonte pagadora à realização dos destaques,
ocorreu uma retenção e um recolhimento para os fins do artigo 652 do RIR/99,
comprovados inclusive pelos comprovantes de retenção apostos às páginas 455 e
456.
(...)
No presente caso, conforme explicitado na Manifestação de Inconformidade, em
que pese tenha a contribuinte se utilizado de créditos provenientes de contratos
da modalidade “pré-pagamento”, reputadas desprovidas de base legal pela
Autoridade Fiscal Julgadora, fato é que houve o recolhimento do tributo conforme
comprovantes de rendimento apresentados, cujo direito creditório correlato foi,
inclusive, reconhecido pela DRF/Florianópolis em seu acórdão.
Em face da efetiva retenção do tributo, ainda que dispensada, não se pode
manejar a falta de fundamentação legal para não homologar as compensações
pretendidas pela contribuinte. Deve-se, na verdade, privilegiar a verdade material
do caso: a ocorrência efetiva das retenções e recolhimentos do Imposto Sobre a
Renda pela Fonte Pagadora.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
11
Assim, importante esclarecer que o não-reconhecimento dos créditos declarados
pela Recorrente, além de redundar em notório enriquecimento ilícito do erário,
lhe trará enorme prejuízo financeiro, tendo em vista que, não obstante
comprovadamente possuí-los, será impedida de realizar a posterior
compensação/restituição de tais valores.
Ademais, vale mencionar que, de posse da documentação comprobatória apta a
sustentar a validade dos seus créditos e sofrendo uma decisão adversa por parte
deste Conselho, outra alternativa não restaria à Recorrente senão socorrer-se de
um já abarrotado Poder Judiciário, obrigando o Erário Público a arcar com as
custas de um moroso e caro processo que, sem dúvida, findaria com a conclusão
ora pretendida: a procedência das compensações em análise.
Portanto, dado que a Recorrente efetivamente sofreu retenções que deram causa
aos créditos não reconhecidos pela Autoridade Tributária, conforme comprovado,
impõe-se a aplicação do Princípio da Verdade Material in casu, para que se
reconheça a procedência dos pedidos declinados na Manifestação primeva.
Por fim, ad argumentandum, vale mencionar que a utilização das retenções em
tela não pode ser rechaçada com lastro na suposta não comprovação da
tributação dos valores sobre os quais foram realizadas as retenções.
Em primeiro porque esta mesma exigência não foi óbice ao aproveitamento dos
créditos das retenções realizadas sobre os rendimentos dos contratos de pós
pagamento, embora a cobertura oferecida (correspondente à diversidade de atos
cooperativos ou não-cooperativos) em ambos seja sempre a mesma.
Ademais, com vistas ao limitado escopo do presente processo administrativo, é de
se dizer que em nenhuma oportunidade foi solicitado ou levantada a necessidade
de tal comprovação pela Recorrente, que se vê surpreendida pelo argumento da
Delegacia de Julgamento enquanto impedida de juntar quaisquer provas neste
sentido em fase recursal.
Ora, sendo lícito ao julgador administrativo a verificação dos fatos necessários ao
seu convencimento, seria natural que na busca da verdade material aquela
DRJ/Florianópolis inquirisse a Recorrente sobre esta realidade, providência esta
jamais tomada.
Assim sendo, é imperioso que se reconheça a procedência das compensações
pretendidas nos termos acima expostos.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão ora combatido, reconhecendo-se a
totalidade do seu direito creditório, com a consequente homologação de todos os
pedidos de compensação formalizados.
É o relatório.

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
12

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente dos PER/DCOMP eletrônicas em que a
contribuinte informou crédito utilizado oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010, no valor original de R$ 112.420,49 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e
nove centavos), para melhor entendimento:

Conforme relatado, no despacho decisório proferido, o valor total do crédito
pleiteado foi de R$ 112.420,49, tendo o referido Despacho glosado R$ 30.145,81 e homologado o
valor de R$ 82.274,68, cujos créditos seriam oriundos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
– Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código 3280).
Destaca-se ainda, que o Acórdão da DRJ manteve na íntegra o entendimento
inserto no Despacho Decisório e manteve a glosa do valor de R$ 30.145,81, sendo o valor de R$
14.225,11 e R$ 12.823,39 (total de R$ 27.048,50) decorrentes de glosas oriundas de Contratos de
Pré-Pagamento das empresas Expresso Nepomucena S/A e TRW Automotive LTDA
respectivamente e, a glosa nos valores de R$ 1.026,37; R$ 1.015,10; R$ 637,81 e R$ 176,03 se
deram em razão dos comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte mostrarem
que os valores já validade são idênticos aos valores que foram oferecidos a tributação em DIRF,
segue quadro ilustrativo inserto no Acórdão:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
13

Sendo assim, passo a análise das glosas em separado de acordo com a natureza de
cada uma delas, ou seja, em razão das diferenças de valores entre os comprovantes de
rendimentos cujos valores são idênticos a informação nas DIRFs e a questão inerente a
impossibilidade de compensação referente a modalidade de contrato de Pré-Pagamento.
DAS DIFERENÇAS DE VALORES INFORMADOS EM DIRF E PER/DCOMP
A priori, deve se considerar que instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a
Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se
basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça
de defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste contexto, a Recorrente, após intimada para comprovação de seu direito,
juntou aos autos comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras para comprovar suas
alegações.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte. Retenção exclusiva
na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
14
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, prevê:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Nesse contexto, ao analisar os fundamentos arguidos no Recurso Voluntário e no
Acórdão recorrido e cotejar a documentação acostada aos autos, não vejo motivos para a
modificação do acórdão no que diz respeito as glosas nos valores de R$ 1.026,37; R$ 1.015,10; R$
637,81 e R$ 176,03, uma vez que os comprovantes de rendimentos apresentados anexados pelo
próprio contribuinte mostrarem valores idênticos aos valores que foram oferecidos a tributação
em DIRF, conforme passo a demonstrar:
CEMIG SAÚDE - e-fls. 390 - Total de retenções R$ 1.031,18 em face do valor de R$ 2.299,50
informado no PER/ DCOMP (glosa correta de R$ 1.268,32):
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
15

- MAGNETI MARELLI COFAP CIA FABRICADORA DE PEÇAS S/A - e-fls. 394 - total de retenções R$
17.600,16 em face do valor de R$ 18.615,26 informado no PER/ DCOMP (glosa correta de R$
1.015,10)

Associação dos Aposentados e Pensionistas e-fls. – 396 - total de retenções informada pelo
contribuinte R$ 7.419,39 em face do valor de R$ 8.057,20 informado no PER/ DCOMP (glosa
correta de R$ 637,81)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
16

PROMED - e-fls. 398 - total de retenções R$ 4.325,25 em face do valor de R$ 4.501,28 informado
no PER/ DCOMP (glosa correta de R$ 176,03)
GLOSA EM RAZÃO DA MODALIDADE DE CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO
No que diz respeito a não homologação do valor de R$ 30.145,81, sendo o valor de
R$ 14.225,11 e R$ 12.823,39 (total de R$ 27.048,50) decorrentes de glosas oriundas de Contratos
de Pré-Pagamento das empresas Expresso Nepomucena S/A e TRW Automotive LTDA
respectivamente, saliento que este relator já proferiu votos sobre o mesmo tema no sentido de
afastar o óbice jurídico sobre ausência de previsão legal para a compensação dos respectivos
valores e determinar o retorno dos autos para a DRJ para enfrentar a matéria, explico.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes dos
contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam sido firmados
entre a Recorrente e diversos tomadores de serviços.
Destaca-se que nos autos, inclusive, fora elaborada uma planilha acima reproduzida
inserta as e-fls. 403, em que são identificados os valores de IRRF e a indicação da referida
modalidade de contrato. Assim, em resumo, o fundamento utilizado pelo Acórdão recorrido para
não aceitar os créditos de IRRF foi no sentido de que no contrato de “pré-pagamento”, não
haveria prestação de serviços e, portanto, a retenção do IRRF seria indevida, in verbis:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
17
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar
fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados,
do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de
1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte prevista no
art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas decorrentes da
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a
26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
No entanto, vale salientar que o óbice para o reconhecimento do direito creditório
merece ser superado, tendo em vista que de fato, as retenções foram efetivamente realizadas e,
convém esclarecer que à época em que se deram as retenções, a Receita Federal do Brasil não
tinha entendimento firmado a respeito da obrigatoriedade de haver retenções nos pagamentos
decorrentes dos contratos de pré-pagamento, contratos estes que são firmados pelas
cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da Recorrente.
Não se pode perder de vista, que diante do contexto de desconhecimento da
obrigatoriedade, ao que parece, por cautela, independentemente do tipo de contrato celebrado
entre a Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, ela procedeu a retenção e
recolhimento do Imposto de Renda em nome da Recorrente, o qual foi posteriormente indicado
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
18
como créditos nos PER/DCOMP apresentados à Receita Federal do Brasil, tal fato é inclusive
reconhecido no Acórdão, in verbis:
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com
créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa
relativos aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou
colocados à disposição. Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o
pleito da interessada de homologar a compensação.
No trecho acima, resta evidente que, em que pese se ter identificado as retenções e
recolhimento do IRRF no período, sob o entendimento, reitere-se, de que na modalidade de
contrato denominado pré-pagamento não haveria que se falar em retenção do IRRF, não tendo
sido, portanto, reconhecido o direito creditório decorrente desta modalidade de contrato.
Nessa esteira, ressalta-se que ainda que o entendimento atual firmado pela
fiscalização corrobore a não obrigatoriedade de retenção do IRRF nos contratos denominados de
pré-pagamento, não se pode negar de que em tendo sido retido e recolhido o tributo
invariavelmente nasce a pretensão do direito creditório ao contribuinte em face da
impossibilidade do enriquecimento sem causa do erário.
Não obstante, deve se destacar que o entendimento acerca da situação IRRF no
caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde veio a ser pacificado apenas no ano de
2013, com a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
préestabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652;
PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Dessa forma, em 2010, quando ocorreram as retenções realizadas pelas Fontes
Pagadoras da Recorrente, objeto controvertido do presente processo, o entendimento sobre a
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
19
necessidade ou não da retenção do IRRF-Cooperativas era invariavelmente controvertido, nos
casos dos contratos celebrados na modalidade pré-pagamento. Dessa forma, ao que parece as
Fontes Pagadoras independente da modalidade de contrato decidiram, por cautela, reter e
recolher o imposto nos pagamentos realizados.
Assim, levando em consideração que a prerrogativa de realizar as retenções e
recolhimento é da empresa tomadora de serviço, não havia por parte da recorrente a opção de
escolha em relação as retenções, inclusive com a informação dos códigos.
Nesse sentido, levando em consideração as controvérsias em relação ao
recolhimento e retenção do IRRF – Cooperativas no período da transmissão dos PER/DCOMPS não
seria proporcional ou razoável exigir a formalização excessiva em relação ao direito creditório,
sobretudo em um período anterior a sedimentação do entendimento da Receita Federal do Brasil
sobre a classificação destes créditos
Para ilustrar, transcrevo a Ementa do Acórdão 1003-004.074 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, proferido pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça no processo 13888.722189/2014-11, Sessão de 08 de novembro de 2023, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro
de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes
dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas
que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico. Tem cabimento a
continuidade da análise do direito creditório pleiteado indicado no Per/DComp
referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280, efetuado anteriormente
ao ano-calendário de 2013.
Destaco ainda, a Ementa do Acórdão 1302-006.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias no
processo 16306.720516/2011-31, Sessão de 21 de setembro de 2022, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO
DE IRRF. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Só com a publicação da Solução de Consulta COSIT no 59, de 30/12/2013, é que a
Receita Federal do Brasil se posicionou de forma definitiva acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF, nos pagamentos
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
20
decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de “pré-pagamento,
contratos estes que são comercializados pelas cooperativas de trabalho médico.
Antes daquela Solução de Consulta, havia dúvida quanto ao procedimento a ser
realizado, sendo certo que, em diversas oportunidades, os tomadores de serviços
realizavam a retenção e o recolhimento do IRRF, independentemente da
modalidade do contrato firmado (se de pós ou pré-pagamento).
Não pode o contribuinte, neste sentido, ver tolhida a análise do direito creditório
de IRRF, indicado em declarações de compensação, sob o argumento (motivação)
de que não caberia a retenção do imposto na modalidade de contrato em pré-
pagamento, notadamente quando estas retenções e recolhimentos se deram
antes de a Receita Federal do Brasil se posicionar de forma definitiva sob o tema.
Assim, se faz necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta,
superando o óbice constante no despacho decisório, analise o direito creditório
do contribuinte, independentemente da modalidade de contrato de prestação de
serviços firmado entre o contribuinte e os seus tomadores de serviços.
Dessa forma, é de se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF,
em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para
prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início,
dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a
partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF, apenas em
relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para
prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início,
dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a
partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
21
VOTO VENCEDOR
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro Relator, dele divirjo
quanto a um único e particular aspecto.
Em síntese, o Relator manifestou o seu entendimento no sentido de que somente a
partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, é que restou
pacificado definitivamente o entendimento acerca da desnecessidade de retenção e recolhimento
do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de pré-
pagamento, avenças estas que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico.
Dessa forma, sempre segundo o voto do Conselheiro Relator, para retenções
anteriores à edição da solução de consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013 não há que se
impor obstáculo para a dita compensação direta prevista no art. 652 do RIR/99.
É neste ponto que divirjo do Conselheiro Relator.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013 não criou a dispensa do dever de reter IRRF sobre valores referentes a planos
de saúde pré-pagos. Em outras palavras, a retenção já era indevida antes da edição da referida
solução de consulta, fato que não mudou após a sua publicação.
As importâncias pagas por pessoas jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, na
condição de Operados de Planos de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na
modalidade pré-pagamento, não se confundem com as receitas decorrentes da prestação se
serviços médicos, não estando sujeitas, portanto, à retenção na fonte do imposto de renda
prevista no art. 652 do RIR/99.
A compensação direta de que trata o § 1o, do art. 652, do então vigente RIR/99 só
pode ser admitida com a utilização de créditos de imposto retido sobre os pagamentos efetuados
à cooperativa relativamente aos serviços pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição.
Cumpre destacar que negar a compensação direta não significa dizer que o crédito
de IRRF retido indevidamente jamais poderia ser utilizado pela Recorrente. Ao contrário disso, a
Recorrente tem o direito de utilizar os valores retidos sobre as receitas oriundas de contratos na
modalidade de pré-pagamento na apuração do IRPJ devido ou de eventual saldo negativo ao final
do período de apuração.
Essas são as razões da divergência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720109/2015-31
22

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 569
DF CARF MF
Original